Tribunal: TJSP
Processo: 1110792-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Transporte aéreo – Voo Internacional – Aplicação do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Transporte aéreo – Voo Internacional – Aplicação do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Atraso de voo de cerca de 11h50min – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano moral "in re ipsa" – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.